Tribunal: STF
Processo: HC 176214
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Osasco/SP, em 18 de junho de 2019, no processo nº 0000919-85.2018.8.26.0542, julgou procedente a representação mediante a qual se imputou à paciente o cometimento de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V (roubo mediante concurso de pessoas e restrição de liberdade), do Código Penal. Aplicou-lhe medida socioeducativa de internação, aludindo ao emprego de grave ameaça e violência, ante o disposto no artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    No dia 5 de setembro de 2019, o Juízo do Departamento de Execuções da Vara Especial da Infância e da Juventude da Comarca de São Paulo, no processo nº 004531-26.2019.8.26.0015, não acolheu pedido de substituição de medida socioeducativa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 534.224/SP, inadmitido pelo Relator. 
    A Defensoria Pública de São Paulo sustenta a insubsistência da fundamentação do ato que implicou a internação, tendo-o como lastreado na gravidade da imputação. Destaca a excepcionalidade da medida. Ressalta viável a substituição por liberdade assistida, paciente está gestante. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja garantida à paciente o direito de aguardar em liberdade o exame do mérito da impetração. Busca, alfim, a substituição da internação pela medida de liberdade assistida.
    Não foi possível acessar o andamento processual atualizado, uma vez sob sigilo. Conforme informações prestadas pelo Juízo do Departamento de Execuções da Vara Especial da Infância e da Juventude da Comarca de São Paulo, a execução foi julgada extinta e a internação revogada, sendo a paciente entregue aos familiares em 21 de fevereiro último.
     A fase é de análise da liminar.
    2. Ante a revogação da internação da paciente, considerada a extinção do processo de execução, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora.
    3. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator